Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-15.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
CORREIÃÃO PARCIAL. INSURGÃNCIA MINISTERIAL. DECLARADA PRECLUSÃO DA APRESENTAÃÃO DE ALEGAÃÃES FINAIS. ALEGAÃÃO DE INVERSÃO TUMULTUÃRIA NO PROCESSO, ALÃM DE OFENSA AOS PRINCÃPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÃRIO. INEXISTÃNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Evidente tumulto processual, se cerceada Ã JustiÃ§a PÃºblica a apresentaÃ§Ã£o de alegaÃ§Ãμes finais quando nÃ£o verificado que jÃ¡ havia sido oportunizado o requerimento de diligÃªncia na forma do art. 402, do CPP de forma expressa nos autos ou consignado na gravaÃ§Ã£o da audiÃªncia, apÃ3s o interrogatÃ3rio do acusado.2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
Acórdão n.
PROCESSO Nº: 0000881-15.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: CORREIÇÃO PARCIAL
COMARCA: ALTAMIRA/PA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA - JUIZ DE DIREITO DA 1` VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECLARADA PRECLUSÃO DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA NO PROCESSO, ALÉM DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Evidente tumulto processual, se cerceada à Justiça Pública a apresentação de alegações finais quando não verificado que já havia sido oportunizado o requerimento de diligência na forma do art. 402, do CPP de forma expressa nos autos ou consignado na gravação da audiência, após o interrogatório do acusado.
2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000881-15.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: CORREIÇÃO PARCIAL
COMARCA: ALTAMIRA/PA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA - JUIZ DE DIREITO DA 1` VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, através de sua representante legal,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, nos autos do processo n. 0002802-28.2019.8.14.0005.

Aduz o Recorrente, que a Justiça Pública move ação criminal na Comarca de Altamira, em desfavor do réu CLEISON OLIVEIRA SOUSA, por suposta infração ao art. 157, § 2º, I, do CPB.

Nas razo¿es, alega que foi indeferido pedido de vistas à defesa para cumprimento do disposto no art. 402, do CPP e julgou preclusa a apresentação de alegações finais da acusação.

Afirma que houve prejuízo à Justiça Pública, pela inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal, e ainda, que houve a violação da prerrogativa da defesa em se manifestar após a acusação e que a apresentação de alegações finais antes da manifestação do réu sobre eventuais pedidos de diligências poderia suprimir do acusado tal meio de produção de provas.

Houve pedido liminar que deixei de apreciar por se confundir com o mérito correição, as informac¿o¿es requisitadas e aportaram aos autos.

O Ministe¿rio Pu¿blico, pela Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, Procuradora de Justic¿a, manifestou-se e opinou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da correic¿a¿o parcial.

E¿ o relato¿rio.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Examinando atentamente os autos, verifica-se
que o presente recurso deve e merece provimento.

Efetivamente, após visualização da mídia acostada à fl. 59 dos autos, ha¿ respaldo para modificar o tumulto ocasionado.

Com efeito, como se percebe da documentac¿a¿o acostada aos autos vê-se que após o interrogatório do acusado CLEISON OLIVEIRA SOUSA, não há comprovação de que foi oportunizado às partes o requerimento de diligência, e ainda, não há qualquer menção sobre o art. 402, do CPP nas atas de audiência assinadas (fls. 53-58).

Assim,
entendo equivocada a decisa¿o da autoridade requerida que considerou ter preclui¿do o direito de as partes requererem qualquer dilige¿ncia, e mais, da Justiça Pública apresentar alegações finais
.

E¿ essa a intelige¿ncia do artigo 403 do Co¿digo de Processo Penal:
Art. 403. Na¿o havendo requerimento de dilige¿ncias, ou sendo indeferido, sera¿o oferecidas alegac¿o¿es finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusac¿a¿o e pela defesa, prorroga¿veis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentenc¿a.

Ocorre ainda, que a apresentação de alegações finais por parte da acusação além de não restar preclusa, é matéria importante para a formação do preceito constitucional do devido processo legal que permite o amplo debate das questões deduzidas no processo, bem como do contraditório e ampla defesa do réu de saber sobre o que exatamente está sendo acusado, podendo até ser manifestado pedido de absolvição do réu.

Nesse sentido, alia¿s, ja¿ houve decisa¿o do Superior Tribunal de Justic¿a:
STJ, AgRg no HC 616.306, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.03.2021: A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público depende, para o reconhecimento de eventual nulidade, da demonstração de prejuízo.

Assim, perfeitamente cabível o entendimento que se é razoável a apresentação de alegações finais extemporâneas, deve-se então, oportunizar a apresentação na forma do art. 403, do CPP.

Diante do exposto, considerando comprovada a
inversão tumultuária no processo,
CONHEÇO do recurso e lhe dou provimento
,
determinando, que seja oportunizada a defesa que se manifeste na forma do art. 402, do CPP e após, vistas ao
Parquet
para apresentação de alegações finais.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora